Tribunal: TJSP
Processo: 1086027-04.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
res até 2020 – Pretensão ao reconhecimento da remissão dos créditos anteriores à emissão do Certificado de Regularização – Lei no 17.202/2019, art. 26 – Inadmitida interpretação extensiva da legislação tributária que dispõe sobre a exclusão de créditos tributários – CTN, art. 111– Direito à remissão dos créditos anteriores ao pedido de regularização efetuado em dezembro de 2020 – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso dos impetrantes desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1086027-04.2023.8.26.0053; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 14/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

14/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercícios de 2016 a 2021 – Concessão parcial da ordem para determinar a conclusão do procedimento administrativo de regularização do imóvel dos impetrantes e reconhecer a inexigibilidade dos créditos complementares até 2020 – Pretensão ao reconhecimento da remissão dos créditos anteriores à emissão do Certificado de Regularização

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercícios de 2016 a 2021 – Concessão parcial da ordem para determinar a conclusão do procedimento administrativo de regularização do imóvel dos impetrantes e reconhecer a inexigibilidade dos créditos complementares até 2020 – Pretensão ao reconhecimento da remissão dos créditos anteriores à emissão do Certificado de Regularização – Lei no 17.202/2019, art. 26 – Inadmitida interpretação extensiva da legislação tributária que dispõe sobre a exclusão de créditos tributários – CTN, art. 111– Direito à remissão dos créditos anteriores ao pedido de regularização efetuado em dezembro de 2020 – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso dos impetrantes desprovidos.